Tribunal: TJPA
Processo: 0003577-82.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003577-82.2020.814.0401
AGRAVANTE: WILKER JOSÉ ALMEIDA DE LIMA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da Prisão Domiciliar
Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada
informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme ofício nº 402/2020-DAB/GAB/SEAP, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados.
Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
Contudo, também não verifico, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.
As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.
Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.
Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, e mérito,
nego-lhe provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém, 23 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003577-82.2020.814.0401
AGRAVANTE: WILKER JOSÉ ALMEIDA DE LIMA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WILKER JOSÉ ALMEIDA DE LIMA
contra a decisão do MMº. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP (fls. 15-17v).

Nas razões recursais (fls. 02-10v), a defesa do apenado pugnou que se encontra em regime semiaberto, com direito a progressão de regime em 28.11.2020, motivo pelo qual a Defensoria Pública do Estado ingressou com pedido de prisão domiciliar, em face da situação emergencial de pandemia, bem como a Resolução nº 62, do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, porém o pleito foi negado em 06.04.2020 pelo juízo monocrático.

Em contrarrazões recursais (fls. 12-15), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (fls. 18-18v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 32-33v).

É o sucinto relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, ante as instalações precárias do sistema carcerário, tendo em vista a proximidade da progressão de regime (28.11.2020).

Não assiste razão o pleito do agravante.
Explico.

Prisão Domiciliar

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Analisando os autos, observo, a priori, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:
¿[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)¿

Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada
informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme ofício nº 402/2020-DAB/GAB/SEAP, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados.

Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, também não verifico, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.

As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.

Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos. Senão vejamos:
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. De acordo com as orientações para a prevenção do contágio por coronavírus (nota técnica 01/2020), elaboradas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAPEN) e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), diversas medidas passaram a ser adotadas com o intuito de controlar o COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos penais. Como venho referindo em situações similares, resta evidente a preocupação das autoridades públicas com a questão posta. Por fim, saliento que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) emitiu parecer técnico com a recomendação de que, ?durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, os custodiados, principalmente aqueles pertencentes ao grupo de risco, mantenham-se recolhidos no Sistema Prisional .AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-RS - EP: 70084378652 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 20/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2020)¿
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. 1) Inexiste constrangimento ilegal quando demonstrada a regularidade e a agilidade no processamento da ação de execução penal. 2) Os cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus, nos termos da Recomendação nº 062 do CNJ, não garante ao paciente o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, quando não demonstrados os reais perigos de contágio no local onde o réu está custodiado. 3) Ordem denegada. (TJAP. HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001390-49.2020.8.03.0000, Relator Desembargador CARMO ANTÔNIO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 15/06/2020)
¿Agravo em Execução Penal - Recurso defensivo. Indeferimento de pedido de remoção para prisão albergue domiciliar formulado com fulcro na Recomendação nº 62/2020 do CNJ e na ADPF 347 - Negativa fundamentada pelo juízo de origem - Detento que não se encontra em situação de risco - Não comprovação de quadro que autorize a medida de caráter excepcional. Não provimento.(TJ-SP - EP: 00018456120208260521 SP 0001845-61.2020.8.26.0521, Relator: VICO MAÑAS, julgamento em 19/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, publicação: 19/05/2020)¿.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, e mérito,
nego-lhe provimento.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator